Tribunal: TJES
Processo: 0039291-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039291-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA.
REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez que não comprovada a situação de miserabilidade, deve ser mantido o afastamento do pedido de assistência judiciária.

2. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor.

5. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou o apelado de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas de localização do devedor, não havendo obrigatoriedade que o protesto seja realizado por cartório localizado no domicílio do réu, principalmente quando este é desconhecido em razão de sua desídia.

6. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se revela imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.

7. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004.

8. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

9. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 18,86%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado.

10. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: “[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

11. Inexistem, na espécie, ilegalidades e/ou abusividades no que fora pactuado.

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MANOEL RIBEIRO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido Liminar” formulada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES/SA
, julgou procedente pleito autoral, outrossim, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo Requerido/Apelante e condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
MANOEL RIBEIRO
sustenta, em síntese: (i) possuir o direito à concessão da gratuidade de justiça; (ii) ausência de sua constituição em mora, tendo em vista a notificação ter sido exarada por cartório que não é a de seu domicílio; (iii) necessidade de reforma da sentença afastando a cumulação de juros remuneratórios, comissão de permanência, correção monetária e outros encargos financeiros; (iv) ilegalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC); (v) ilegalidade na cumulação das multas contratuais com os juros de mora; (vi) necessidade de afastamento da cobrança de juros acima da média de mercado, com a sua devida limitação à Taxa Selic; (vii) defeito de representação do Apelado, tendo em vista a não juntada dos devidos atos constitutivos aos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 213/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MANOEL RIBEIRO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido Liminar” formulada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES/SA
, julgou procedente pleito autoral, outrossim, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo Requerido/Apelante e condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
MANOEL RIBEIRO
sustenta, em síntese: (i) possuir o direito à concessão da gratuidade de justiça; (ii) ausência de sua constituição em mora, tendo em vista a notificação ter sido exarada por cartório que não é a de seu domicílio; (iii) necessidade de reforma da sentença afastando a cumulação de juros remuneratórios, comissão de permanência, correção monetária e outros encargos financeiros; (iv) ilegalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC); (v) ilegalidade na cumulação das multas contratuais com os juros de mora; (vi) necessidade de afastamento da cobrança de juros acima da média de mercado, com a sua devida limitação à Taxa Selic; (vii) defeito de representação do Apelado, tendo em vista a não juntada dos devidos atos constitutivos aos autos.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, o mesmo foi indeferido, conforme decisão de ID nº 7629424, tendo o apelante efetuado o devido preparo (ID 7674133).

Pois bem, como se pode colher dos autos, o autor/apelado pleiteou a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato celebrado entre a partes, qual seja, o veículo Hyundai, modelo Azera, Chassi KMHFH41HBDA235012, tendo em vista a inadimplência do réu quanto às obrigações previstas e assumidas no contrato de abertura de crédito de nº 20130000954 (fls. 10/18). Em liminar (fls 29/30), concedeu-se a busca e apreensão do veículo, o qual, após apreensão, foi entregue à parte autora (fl. 86).

É possível observar dos autos que não foi possível localizar o Requerido/Apelante no endereço por ele fornecido no contrato de abertura de crédito (fls. 10/18).

Insta salientar que, por esse motivo, quando
enviada notificação para certificação da mora do devedor
, usando-se o
endereço que constava no contrato de abertura de crédito
, essa retornou, sem recebimento, por motivos de
“mudou-se para lugar incerto e não sabido”,
não tendo o apelante o cuidado de informar seu novo endereço ao apelado.

Cabe ainda ressaltar que, na Ação de Busca e Apreensão - redigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, em um caso em que a
carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se
, o col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)
”.

O referido julgado foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).” (destaquei)

Tal ilação decorre do entendimento de que
não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato
.

Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, tendo sido entregue, com aviso de recebimento, a terceiro que informou que o devedor se mudou, restando a mora caracterizada nos autos.

Neste sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. 1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 3. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão proferida, para reconhecer a comprovação da mora do devedor e, por consequência, permitir a expedição do mandado de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão modificada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 500969588, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CÔRREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024, Data da Publicação no Diário: 26/02/2024). (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO MOTIVO MUDOU-SE. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação e em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial que retorna com informação “mudou-se” não é suficiente para afastar a comprovação da mora, já que caberia ao devedor manter seus dados atualizados. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de “mudou-se”.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500172484, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 25/04/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO – SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Em consulta à documentação acostada aos autos do presente agravo, bem como a presente na demanda de origem, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69. 3. O agravante constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato, o que é suficiente, pois a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. 4. Registre-se, ainda, que a informação contida na certidão do Oficial de Justiça no sentido de que a agravada não consta da relação de moradores do edifício situado no endereço por ela indicado na celebração do contrato sinaliza a prestação de informações equivocadas ou incompletas, o que viola a boa-fé objetiva.
Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (destaques acrescidos)” (destaquei)

“APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40.
2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.
3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência.
4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.
5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial.
6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).” (destaquei)

Ademais, embora alegue o Apelante que a notificação enviada para sua devida constituição em mora não seja válida porque esta foi exarada por cartório diverso do domicílio do devedor, cumpre registrar que foi publicado edital, em jornal de ampla circulação estadual, em nome do autor, noticiando-o acerca da sua constituição em mora em mora. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIFERENTE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A notificação extrajudicial, objetivando a comprovação da mora a fim de viabilizar a concessão de busca e apreensão, não precisa ser necessariamente pessoal. Contudo,
é pacífico na jurisprudência que mencionada diligência deve ser concretizada no endereço do devedor constante no contrato, o que de fato ocorreu nos presentes autos, onde restou demonstrado que a notificação foi adequadamente encaminhada ao endereço informado pelo devedor no contrato, qual seja, rua jutaí magalhães, nº 74, centro, maracanaú/CE. 2. Ademais, insta esclarecer que deve ser considerada a regularidade da notificação apresentada com a exordial,
diante da jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, onde garante a constituição da mora com a notificação extrajudicial realizada por cartório localizado em domicílio diverso do devedor
.
3. Dessa maneira, em observância ao princípio da celeridade processual e da prestação jurisdicional adequada, a sentença vergastada merece sobretudo ante a regularidade da constituição do devedor em mora, devendo, pois, o feito retomar seu regular processamento, inclusive com a verificação dos demais requisitos legais da busca e apreensão. 4. Apelo conhecido e provido. (TJCE; AC 0036306-80.2011.8.06.0117; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 25/08/2021; DJCE 31/08/2021; Pág. 99) (destaquei)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO MORA. CARTÓRIO DIFERENTE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO PESSOAL DA NOTIFICAÇÃO.
É valida a notificação encetada por cartório localizado fora da Comarca do domicílio do devedor
. A notificação remetida para o endereço do devedor, mesmo que recebida por terceiro, é hígida. (TJMG; APCV 2518737-60.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019) (destaquei)

Quanto ao defeito de representação do Autor/Apelado, por este não ter juntado aos autos os devidos atos constitutivos, inexiste irregularidade a ser sanada, porquanto não há dúvida sobre a validade da representação em juízo (fls. 07/09). Registro ainda que "[...] é desnecessária a juntada do instrumento constitutivo da pessoa jurídica, quando presente procuração pública outorgada a seu patrono. A lei não exige que as pessoas jurídicas juntem aos autos cópia de seus atos constitutivos para serem representadas em juízo, se não há nos autos dúvida acerca da regular credenciamento da pessoa que outorgou a procuração ao advogado postulante [...]." (TJES, Ap. Cível n9 0030821- 96.2012.8.08.0024, ReI. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 3.9.2013).

Pronunciou-se este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5004563-55.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME AGRAVADO: BANCO TRIÂNGULO S/A RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONTRADITÓRIO PRÉVIO – IMPRESCINDIBILIDADE – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA – SOMENTE EM CASO DE DÚVIDA FUNDADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. 2. A irregularidade na representação processual da parte constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja corrigido.
3. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se revela imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME e Agravado BANCO TRIÂNGULO S/A. ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator designado.” (destaquei)

Assevera, ainda, o Apelante, com relação à ilegalidade da: I) cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e II) cumulação das multas contratuais com juros de mora. Aduz, também, genericamente, acerca da correção monetária e outros encargos financeiros, alegando, por fim, pelo afastamento da cobrança de juros, por estarem acima da média de mercado, devendo limitar-se à Taxa Selic.

Quanto a estes pontos, destaco, inicialmente, que a via processual é adequada para revisão das cláusulas contratuais. Isso porque, de acordo com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, é admissível a revisão das cláusulas contratuais no contexto da Ação de Busca e Apreensão de um bem alienado fiduciariamente.

De tal forma, foi consolidado o entendimento acerca do tema pelo E. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÂMBITO DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Recurso especial provido. (REsp 1296788/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo Nosso).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. O art. 557 e seus parágrafos do CPC permitem o julgamento singular do recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia à jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria superada com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.
3. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes. 4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Enunciado 381 da Súmula do STJ). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014). (Grifo Nosso).” (destaques acrescidos)

Em suma, diante das normas legais que permitem a revisão de cláusulas contratuais, e considerando a importância da proteção dos direitos do consumidor, é plenamente cabível a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como fundamento de defesa na ação de busca e apreensão.

Pois bem, analisando as questões, no tocante à tarifa de cadastro esclareço que esta se destina a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Não obstante, ao analisar o contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes (fls. 10/8), verifico que em relação à “Comissão de Abertura de Crédito (CAC)”, o valor desta é de “R$ 0,00”, ou seja, não há a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito.

Ademais, ainda que esta fosse cobrada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, da tarifa de cadastro, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...] 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. [...] 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”

Assim, ainda que Taxa de Abertura de Crédito fosse cobrada, revelar-se-ia como legítima sua cobrança, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional.

Quanto às taxas de juros praticadas no contrato, ou seja, de 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) ao mês e 18,86% (dezoito vírgula oitenta e seis por cento) ao ano, estas estão inseridas na média do mercado praticada à época (histórico de taxa de juros do Banco Central - 2017), não havendo, portanto, abusividade.

Em caso análogo este Tribunal é assente neste mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇO DE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Com efeito, com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula 539/STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130255184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).” (destaquei)

Como sedimentado pela jurisprudência pátria, apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Nesse sentido,
a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora
, sendo que, no caso concreto,
a rubrica indicada como abusiva pela parte (taxa de juros remuneratórios) é legal
.

Aliás, tendo em vista que as instituições financeiras não se submeterem à Lei de Usura, não há ilegalidade da capitalização de juros em relação às operações realizadas pelas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da demandante, nos termos do aresto abaixo colacionado:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DE JUROS - TAXA MÉDIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 2. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”. 3. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003849-91.2013.8.08.0012, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 14/06/2023.)”

Assim, como esclarecido, a incidência da capitalização de juros é legal, tendo em vista que os dados estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, o que autoriza a cobrança da taxa anual contratada, mitigando a alegação do apelante quanto a prática abusiva.

Nesta linha de raciocínio, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXA MÉDIA. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: In casu , foi proferida decisão saneadora de fls. 60/64, advertindo as partes para especificarem e justificarem, na contestação e na réplica à contestação, as provas que pretendiam produzir, sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se possível, no julgamento antecipado da lide. Compulsando a peça de réplica à contestação (fls. 139/153), o demandante nada assentou sobre a necessidade/justificativa para a produção de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que inexiste cerceamento de defesa em casos como o presente, conquanto a matéria debatida nos autos situa-se unicamente no plano do direito. Preliminar rejeitada. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras . Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda . 3. O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price. Isso significa dizer que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. No caso vertente, a taxa anual de juros no importe de 28,95% é superior a 12 vezes a taxa mensal de 2,14%, satisfazendo o posicionamento adotado pelos Tribunais, razão pela qual não há que se falar em sua ilegalidade. 4. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 28,95% e a taxa anual média cobrada no mercado financeiro no período da avença (março de 2015), qual seja, de 24,67%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado. 5. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). Na hipótese, a tarifa de registro do contrato no valor de R$ 293,67 (Duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ilegal, porquanto não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. 6. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações . No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 350,00, na medida em que o não houve a efetiva prestação do serviço. 7. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170009325, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021).”

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono do autor, considerando a manutenção da sentença, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar